Tribunal: TJMT
Processo: 0004983-24.2017.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004983-24.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ARIDINIL BONATO - CPF: 274.468.409-00 (APELADO), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SILVA & BONATO LTDA - CNPJ: 04.149.884/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE LOURDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – ART. 256, §3º, CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o executado está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos embargos à execução que lhe opôs Aridinil Bonato, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da citação por edital, contudo, manteve a eficácia executiva do título, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que houve o esgotamento prévio de todos os meios de localização do apelado, que está em local incerto e não sabido, razão pela qual a citação editalícia é a única forma de localizá-lo, nos termos do art. 256, inc. II, do CPC. Segue sustentando, que no caso vertente deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo ao apelado arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deu causa a interposição do feito executivo. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 102199451).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Aridinil Bonato e outra, visando o recebimento de R$ 134.447,50 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), oriunda de escritura pública de confissão e composição de dívidas com garantia fidejussória e hipotecária firmada entre as partes.

Diante disso, o executado Aridinil Bonato opôs embargos à execução, defendendo, em suma, a nulidade da citação editalícia, ante a ausência de prova do esgotamento dos meios para a sua localização, nos termos do art. 256, §3º, do CPC (id. 102160979).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da citação por edital, com fulcro no art. 256, §3º, do CPC, contudo, manteve a eficácia executiva do título, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 102197594 e id. 102197595).

Irresignado, o apelante sustenta que houve o esgotamento prévio de todos os meios de localização do apelado, que está em local incerto e não sabido, razão pela qual a citação editalícia é a única forma de localizá-lo, nos termos do art. 256, inc. II, do CPC.

Segue sustentando, que no caso vertente deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo ao apelado arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deu causa a interposição do feito executivo. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, analisando o caderno processual do feito executivo, verifico que citação por edital do executado Aridinil Bonato, ora apelado, foi determinada, apenas e tão somente, em razão da afirmação do exequente, ora apelante, de que o mesmo encontrava-se em local incerto e não sabido (id. 62905268 – pág. 04 – autos de origem).

Assim, o exequente, ora apelante, não apresentou uma prova sequer de que esgotou todos os meios de localização do executado, ora apelado, tendo o MM. Juiz, com a devida vênia, deferido o pedido sem observar a regra processual atinente a matéria (id. 62905268 – pág. 02 – autos de origem)

Ora, o art. 256, do CPC, elucida completamente a questão, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3
o

O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”
(negritei e grifei)

À vista disso, basta um simples manuseio dos autos da ação executiva para se verificar, repiso, que não há uma informação sequer de que o exequente, ora recorrente, tenha buscado o endereço do executado, ora recorrido, na Receita Federal ou mesmo nas empresas de telefonia, e mais ainda, nos dias atuais, com uma simples pesquisa na rede mundial de computadores.

Nessas circunstâncias, há a possibilidade que após tais consultas, com o endereço adquirido, seja possível a localização do executado, motivo pelo qual, não se pode concluir, ao bel prazer, que o mesmo esteja em lugar incerto e ignorado.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Nessa conjuntura,
a citação por edital foi deferida na r. decisão de p. 41, mesmo sendo uma medida excepcional, que deve ser acolhida quando esgotados todos os meios de localização do devedor, o que não é o caso, uma vez que não foi tentado nenhum meio de localização da parte requerida, sequer foram realizadas buscas do endereço dele
.

Logo, não houve o exaurimento de todas as possibilidades de encontrar a parte adversa. A parte autora não se dignou a realizar qualquer diligência para encontrar endereço da parte requerida. Tanto que a Defensoria Pública apresentou endereço por ela encontrado via sistema Infoseg, assim como pleiteou a realização de pesquisas nos demais sistemas conveniados ao E. TJMT, a fim de localizar endereço dele
.

Nessa perspectiva, a jurisprudência pátria possui o entendimento de que, antes de esgotados todos os meios para a localização da parte ré, a citação é nula, bem como todos os atos subsequentes.

[...]

Portanto, razão assiste quanto à alegada nulidade da citação por edital da parte requerida, uma vez que foi precipitada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 256 do CPC. Uma falha que a nulifica, pois afeto ao due process of low, do que decorrem os princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(id. 102197594 e id. 102197595 – negritei e grifei)

Na verdade, a instituição financeira não realizou uma simples pesquisa qualquer e nem requereu uma diligência sequer para encontrar o endereço do devedor, baseando-se apenas na certidão do oficial de justiça para requerer a citação editalícia.

Dessa forma, a ausência desse requisito, que é cogente, além de acarretar a invalidade da citação editalícia, sujeita a parte ao pagamento de multa, caso tenha requerido dolosamente a citação por edital, nos termos do art. 258, do CPC.

Por conseguinte, a citação por edital é apenas presumida, sendo excepcional, de modo que só pode ser realizada quando não for possível a localização da parte para citação pessoal, o que definitivamente não é o caso dos autos nesse momento processual.

Logo, deve ser tentada a localização pessoal do executado por todas as formas, para somente depois de resultar infrutíferas as medidas, ser aberta a oportunidade para a citação por edital, o que, de fato, não ocorreu na espécie, reafirmo, uma vez que não se esgotaram os meios para a localização do executado.

A propósito, os doutrinadores Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“Localização pessoal do réu. Diligência. Antes de proceder-se à citação por edital, deve-se tentar a localização pessoal do réu, com expedição de ofícios ao TER, DRF e outros órgão públicos, indagando sobre seu paradeiro (RJTJSP 124/46).”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, RT, 2010, nota 02 do art. 231, CPC, p. 502)

Nesse sentido, decidiu este Tribunal, confira,
verbis
:

“MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o réu está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da ré
.”
(RAC n. 10.136/2017, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 22.03.2017 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. RÉU CITADO POR EDITAL SEM O CUMPRIMENTO DO ART. 232, INC. I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Não foram realizadas diligências no sentido de tentar localizar o paradeiro do réu. Como a citação por edital é apenas presumida, só pode ser realizada quando não for possível a localização do réu para citação pessoal.

Citação por edital nula. Processo anulado de ofício a partir da citação por edital nula
.”
(RAC n. 71.800/2012, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.03.2013 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PESSOAL PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - FORNECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - SÚMULA 414/STJ - ADMISSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.

A citação editalícia é medida excepcional, devem ser esgotados todos os meios possíveis de localização do Executado antes de procede-la, sob pena de nulidade dos demais atos processuais. Inteligência da Súmula 414/STJ
.”
(RAI n. 55.182/2012, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 13.11.2012 – negritei)

Nesse diapasão, considerando que não restaram preenchidos os requisitos exigidos pela norma processual para a citação editalícia, a sua nulidade se mostra acertada, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, o apelante defende que, no caso vertente, deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo ao apelado arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deu causa a interposição do feito executivo, uma vez que deixou de adimplir o título executivo entabulado entre as partes.

Com razão. É cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, ainda que o executado, ora apelado, tenha sido vitorioso nos embargos à execução, face o reconhecimento da nulidade da citação editalícia pelo MM. Juiz, o certo é que também deve ser considerado como gerador da causa que deu origem ao feito alhures e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a deixou de pagar a dívida que motivou o manejo do feito executivo.

Sendo assim, o apelante não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que os embargos à execução somente foi procedente, repiso, ante a nulidade da citação editalícia, sendo justo e razoável que o apelado arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida
.

II - Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida.

III -
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(RAC n. 0000914-28.2007.8.11.0005, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 12.05.2021 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(REsp n. 1347368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial,
apenas para condenar o executado, ora apelado, ao pagamento do ônus sucumbencial fixado no
decisum
, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022